Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712313-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: AURO JOSE MAGNAN, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove a apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, balanços, protestos, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. I. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora